Tribunal: TJDFT
Processo: 0738876-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO QUANTO ÀS ASTREINTES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DA LIMINAR NO PRAZO CONCEDIDO. ACOLHIMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorizasse a internação da autora, além da realização dos procedimentos exigidos pela equipe médica e necessários para o tratamento do quadro clínico relatado, sem limitação do período de internação, sob pena de multa diária. 1.1. A agravante requer o provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta. Subsidiariamente, requer que o valor arbitrado para as astreintes seja reduzido, tendo em vista o exíguo prazo para cumprimento e sua evidente excessividade.

2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos arts. 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade se revela com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 2.1. No caso, verifica-se a inutilidade do recurso no que tange à impugnação das astreintes, eis que, conforme informado pela própria agravante, a ordem judicial foi cumprida dentro do prazo estabelecido, não havendo que falar em imposição de multa cominatória. 2.2. Preliminar arguida em contrarrazões acolhida, para não conhecer do recurso apenas na parte em que trata das astreintes.

3. Nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do seguro-saúde levar a efeito os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência, conforme dispõem os arts. 12, V, “c”, e 35-C, da Lei no 9.656/98. 3.1. Precedente: “3. A operadora de Plano de Saúde, na modalidade autogestão, ainda que não se submeta às regras do direito do consumidor, é obrigada a custear a internação do paciente quando o tratamento for de caráter urgente, de acordo com o relatório médico, a despeito do prazo de carência previsto no contrato. Inteligência dos arts. 12, V, c e 35-C da Lei 9.656/98.” (2a Turma Cível, 00117677020178070001, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 25/07/2018).

4. Na hipótese em tela, as partes firmaram contrato de plano de saúde, o qual teve início em 04/10/21. 4.1. Ocorre que, na data de 09/11/21, ainda em período de carência, a requerente necessitou de atendimento emergencial e procurou o hospital conveniado Santa Luzia, em razão de dor precordial, nucalgia, asfixia, dispneia, tremor de mãos, calafrios, sudorese, perda parcial da mobilidade de MMII com diminuição da sensibilidade tátil e sensação de peso em MMSS, parestesias em MMSS e MMII e turvação da visão a esquerda. De acordo com o relatório médico, constatou-se que a paciente é epiléptica, necessitando de internação clínica em caráter de urgência.

5. Nota-se que o quadro clínico da agravada demandava intervenção médica de emergência e, neste contexto, aplicam-se à hipótese os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, devendo ser afastado o prazo de carência estipulado contratualmente.

6. Em situações semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que o plano de saúde não pode restringir o tratamento médico as primeiras 12 horas do atendimento: “1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, é lícita a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência, como na hipótese dos autos. Precedentes. [...] 3. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: ‘É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado’.” (4a Turma, AgInt no AREsp 1122995/SP, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 14/11/2017).

7. Desta forma, mostra-se plausível o direito alegado pela autora. 7.1. É nítida, também, a caracterização do perigo na demora da prestação do serviço à requerente, ante o risco à sua saúde caso ela não fosse submetida, de imediato, à internação prescrita por seu médico assistente. 7.2. Cabível, portanto, a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, haja vista a presença dos requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 300 do CPC.

8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.